Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E DIREITO REAL DE HABITAÇÃO E CÔNJUGE SUPÉRSTITE E PROVA DE RESIDÊNCIA.

I – O reconhecimento do direito real de moradia demanda que o cônjuge supérstite comprove que o imóvel é o único dessa natureza que compõe o espólio e, ainda, que era utilizado para a residência da família na época do óbito.

II – É improcedente o pedido da viúva de reconhecimento do direito de moradia, uma vez que não comprovou a residência familiar no imóvel a ser partilhado.

III - Agravo de instrumento desprovido.